Tribunal: TJPA
Processo: 0819920-57.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819920-57.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADESSON SILVA DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ARTIGO 213, § 1º, DO CPB. PRISÃO ILEGAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Presentes, no caso, os pressupostos que autorizam a prisão cautelar do paciente (arts. 312 e 313, I, CPP), especialmente a garantia de ordem pública, diante do
modus operandi
da ação, e a necessidade de resguardo à aplicação da lei penal, em virtude da condição do réu de foragido da justiça.

2. A decisão combalida apresenta fundamentos válidos e persistentes relacionados à periculosidade concreta do coacto, externada por meio do
modus operandi
da conduta delitiva de estupro qualificado, perpetrado, em tese, pelo réu, em face de sua própria sobrinha, em residência familiar.

3. Lado outro, a decisão supra resta, ainda, suficientemente fundamentada na necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, já que o réu não demonstra qualquer interesse em prestar contas à sociedade pelo crime irrogado, de vez que foragido por mais de 03 (três) anos. Sabe-se que a fuga do acusado do distrito da culpa ou a constatação de que se encontra em lugar incerto e não sabido é suficiente a autorizar a decretação da prisão preventiva, pois demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça

do Estado do Pará, realizada no período dos dias seis a oito do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ADESSON SILVA DA CRUZ,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, proferido nos autos do Processo de origem APord n.º 0001503-29.2020.8.14.0054 (LibProv n.º 0801251-85.2023.8.14.0054).

Consta da impetração que o paciente fora restringido de sua liberdade em 24/10/2023, em decorrência do cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor, por fato supostamente ocorrido em junho do ano de 2019, capitulado no artigo 213, §1º (segunda parte), do Código Penal Brasileiro.

Argumenta, em síntese, ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do coacto. Aduz que o paciente não se furtou da aplicação da lei penal, de vez que, por desconhecimento de que estava sendo processado, voltou à sua residência localizada no Município de Trindade, no Estado de Goiás, de modo que, em nenhum momento, ostentou a condição de foragido da justiça.

Salienta, outrossim, que o acusado dispõe de condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Nesse contexto, clama pela concessão liminar da ação mandamental, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, caso necessário.

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 17570881.

Informações prestadas pelo Juízo inquinado coator, consoante os seguintes termos (ID 17608232):

“Os motivos ensejaram a prisão do acusado foram expostos na decisão (evento id. Num.Num. 36758715 - Pág. 1/9 – Processo n.º: 0001503-29.2020.8.14.0054), de 08 de setembro de 2020, que decretou a prisão a preventiva.

O Ministério Público ofereceu a denúncia (id. Num. 76922466 - Pág. 1/3) em 10 de setembro de 2022, que foi recebida (evento id. Num. 86256790), em 09 de fevereiro de 2023, oportunidade em que foi determinada expedição de mandados de citação, oficiar a Corregedoria, cientificar autoridade policial e intimação do Ministério Público.

Em 27 de outubro de 2023, a 3ª Vara Criminal (crimes em geral) – Trindade Tribunal de Justiça do Goiás comunicou de a Prisão do denunciado e na oportunidade solicitou o recambiamento.

A citação do acusado ADESSON SILVA DA CRUZ para que seja apresentada defesa preliminar foi cumprida, e em 09 de janeiro de 2024, a defesa apresentou resposta à acusação.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente.

Não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes em seu desfavor.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva.

O paciente foi preso preventivamente no dia 24 de outubro de 2023, às 12h24min e realizada a audiência de custódia id. 104299301, conforme documento dos autos 0001503-29.2020.8.14.0054.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento

Tendo em vista que a Defesa apresentou resposta à acusação serão verificados os pedidos, para prosseguimento normal na tramitação dos autos.”

Nesta instância superior, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

A despeito dos argumentos sustentados pelos impetrantes, da análise perfunctória que nos cabe através do presente remédio constitucional, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
writ
.

Cumpre ressaltar, de antemão, que o
habeas corpus
esbarra na deficiência de sua instrução, de vez que não juntado pela defesa o decreto cautelar constritivo originário, mácula não suprida pelo juízo em suas informações, inviabilizando, de tal maneira, o exame dos fundamentos que deram ensejo à medida segregacionista, cujo análise se faz, neste momento, limitada aos termos da decisão de indeferimento da revogação da custódia preventiva, datada de 12/12/2023 (ID 17529646), assim disposta:

“No caso dos autos, os argumentos trazidos pelo Requerente não conduzem à conclusão de ter havido alteração fática superveniente e suficiente capazes e infirmar os fundamentos da decisão que decretou sua prisão preventiva.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, justifica-se a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, tal como restou demonstrado na decisão que decretou a prisão preventiva (id 36758715 – autos n.º 0001503-29.2020.8.14.0054).

Ademais, o modo de agir do indiciado, o qual não se absteve de atentar contra sua própria sobrinha, revela alta periculosidade, sendo que essa, como se sabe, está atrelada ao conceito de ordem pública, a qual é aferida através do modus operandi da conduta criminosa.

Nota-se, ainda, que o acusado se evadiu do local do crime após sua prática, tomando destino incerto, ocultando seu endereço a fim de esquivar-se da aplicação da lei penal, o que caracteriza o periculum libertatis, servindo a prisão preventiva, portanto, como medida apta a garantir a aplicação da lei penal.

O fato de o acusado, ser primário, ter ocupação lícita e residência fixa, como alegado pela Defesa, não tem o condão de, por si só, ilidir a necessidade da prisão preventiva, se no contexto fático existem elementos suficientes para recomendar a manutenção da medida constritiva.

(...)

No mais, cumpre ressaltar que o fato de o acusado está submetido a tratamento médico de problema na clavícula nada obsta que receba tratamento adequado no cárcere em que se encontra, sendo este dever do Estado quanto aos seus tutelados.

Registre-se, por oportuno, que a medida foi levada a efeito há pouco mais de um mês não havendo que se falar em mudança de panorama no contexto fático.

Por fim, dadas as razões alhures elencadas, sobretudo, em razão dos fundamentos que serviram de esteio para a decisão que decretou a prisão preventiva, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, ao menos por ora, adequadas e suficientes para a efetividade do processo, pois que presentes os pressupostos da prisão preventiva (art. 282, §6º; art. 310, inciso II; art. 312 e ss., todos do CPP).

Isto posto, com base nos fundamentos supramencionados, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ou SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES, formulado em favor de ADESSON SILVA DA CRUZ, por entender necessária a manutenção da custódia preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Civil.”

A que se nota, presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão cautelar do paciente (arts. 312 e 313, I, CPP), especialmente a garantia de ordem pública, diante do
modus operandi
da ação, e a necessidade de resguardo à aplicação da lei penal, em virtude da condição do réu de foragido da justiça.

Destaque-se que a decisão combalida apresenta fundamentos válidos e persistentes relacionados à periculosidade concreta do coacto, externada por meio do
modus operandi
da conduta delitiva de estupro qualificado, perpetrado, em tese, pelo réu, em face de sua própria sobrinha, em residência familiar.

Lado outro, a decisão supra resta, ainda, suficientemente fundamentada na necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, já que o réu não demonstra qualquer interesse em prestar contas à sociedade pelo crime irrogado, de vez que foragido por mais de 03 (três) anos.

Sabe-se que a fuga do acusado do distrito da culpa ou a constatação de que se encontra em lugar incerto e não sabido é suficiente a autorizar a decretação da prisão preventiva, pois demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal.

Nesta seara de cognição:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RECORRENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada pelo modus operandi utilizado que evidencia a gravidade exacerbada na conduta empreendida no âmbito das relações domésticas culminando em feminicídio, não há ilegalidade no decreto prisional.

2. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. Havendo fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva, não se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares diversas.

3. Não há falar-se em constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal quando o feito encontra-se em seu curso regular. O agravante encontra-se preso desde 27/01/2021, sendo que em 21/09/2021 foi designada audiência, estando o feito em fase de cumprimento de mandados.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no RHC n. 151.040/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACUSADO FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE 19 (DEZENOVE) ANOS. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL, NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A manutenção da prisão preventiva do Agravante encontra-se suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na garantia da aplicação da lei penal, pois o Acusado permaneceu foragido por mais de 19 (dezenove) anos, o que ensejou, inclusive, a suspensão do processo, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, circunstância que evidencia o periculum libertatis, justificando a segregação cautelar.

2. Ademais, "a permanência do paciente em lugar incerto e não sabido demonstra a contemporaneidade do motivo que justifica a decretação da medida extrema" (AgRg no HC n. 736.301/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022).

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC n. 169.946/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 28/11/2022.)”

Oportuno salientar que o mero transcurso do tempo em relação aos fatos, diante dos indicativos de que o paciente tem a intenção de furtar-se da aplicação da lei penal, não é fator suficiente para afastar o risco oferecido pelo paciente em liberdade por falta de contemporaneidade.

Diante do cenário exposto, pelas circunstâncias narradas nos autos verifica-se a existência de elementos sólidos que permitem concluir pela necessidade da segregação cautelar do paciente, fundamentada, sobretudo, na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública.

A alegação de que o réu possui todos os requisitos para responder ao feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula
nº
08
deste Egrégio Tribunal, veja-se:

“SÚMULA N.º 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.”

Assim, tenho que tenho a r. decisão objurgada apresenta motivação adequada, em perfeita consonância com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal e a norma-princípio insculpida no artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988, não havendo lugar na espécie, portanto, por inadequação, para outorga de nenhuma das medidas cautelares pessoais elencadas no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/02/2024